Tribunal: TJSP
Processo: 2184715-80.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, na parte conhecida, deu provimento em parte ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Omissão verificada.
Uma vez tendo sido afastado o reconhecimento da existência de relação de consumo, nada mais justifica a permanência do feito na Comarca de Campinas. Aplicação do que estabelece o artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, na parte conhecida, deu provimento em parte ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Omissão verificada.
Uma vez tendo sido afastado o reconhecimento da existência de relação de consumo, nada mais justifica a permanência do feito na Comarca de Campinas. Aplicação do que estabelece o artigo 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil. Remessa do feito ao foro do domicílio das rés (na Comarca de São Paulo/SP).
EMBARGOS ACOLHIDOS.